Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-44.2020.8.11.0111
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000402-44.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[YURI WILLIAN DE ARAUJO - CPF: 061.347.631-01 (APELANTE), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), LUCELIA BARROS CAVALCANTE DE LIMA - CPF: 878.139.201-04 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.594.011-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALIANDRO MARQUES PEREIRA - CPF: 017.060.451-90 (ASSISTENTE), LUCAS DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 021.223.171-59 (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE PINHEIRO ANTUNES - CPF: 002.274.921-70 (ASSISTENTE), ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.594.011-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000402-44.2020.8.11.0111

APELANTE: YURI WILLIAN DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS – DOSIMETRIA – PENA-BASE – ÍNFIMA QUANTIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MENORIDADE RELATIVA – SÚMULA N. 231 DO STJ – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – REDUTOR PELA FRAÇÃO MÁXIMA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A apreensão de 5,58g (cinco gramas e cinquenta e oito decigramas) de cocaína e 0,68g (sessenta e oito decigramas) de maconha não justifica o recrudescimento da pena-base, nem a modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado de drogas, por ausência de elementos que autorizem a majoração.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000402-44.2020.8.11.0111

APELANTE: YURI WILLIAN DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Yuri Willian de Araújo,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 [tráfico privilegiado de drogas].

Em suas razões, a defesa almeja: 1) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; 2) o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa; 3) a redução da pena na terceira fase no patamar máximo e; 4) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo para redimensionar a pena-base para o mínimo legal e, em relação à terceira fase, recomenda a readequação da fração para 1/2 (metade).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000402-44.2020.8.11.0111

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, registro a ausência das mídias relativas à audiência de instrução e julgamento, contudo, pelo fato de a controvérsia se restringir à dosimetria da pena, não vislumbro necessidade de conversão do julgamento em diligência.

Pesa contra o apelante a prática do crime de tráfico de drogas, descrita na denúncia, nos seguintes termos:

“
I. Em dia não especificado, mas sabendo ser até o dia 21 de abril de 2020, neste município de Matupá/MT, o denunciado Yuri Willian de Araújo e sua companheira, ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, associaram-se, de forma permanente e estável, com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas;

II. Além disto, ainda no dia 21 de abril de 2020, por volta das 17h25min, na rua 04, nº 1116, bairro União, neste município de Matupá/MT, os denunciados YURI WILLIAN DE ARAÚJO e ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS tinham em depósito, entregaram a consumo, guardavam e preparavam drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em 15 (quinze) porções com cocaína, 1 (uma) porção de maconha e 1 (uma) porção grande de ácido bórico, de acordo com o Laudo Preliminar de Constatação (fl.10) e o Laudo Pericial nº 530.2.04.2020.004675-01 (fl. 55/56).

Conforme o apurado, os Policiais Civis receberam uma notícia anônima de que no local supracitado estava ocorrendo constantes aglomerações de usuários de drogas, razão pela qual poderia funcionar como “boca de fumo”.

Em razão dos fatos, os Policiais compareceram no local e, após autorização do proprietário, YURI WILLIAM DE ARAÚJO, foi realizada busca domiciliar.

Nesta oportunidade, foram encontrados no interior da máquina de lavar:

• Uma grande quantidade de pasta base de cocaína;

• Uma porção de maconha;

• Uma porção grande de ácido bórico.

Diante da apreensão, os Policias descortinaram que os denunciados, YURI WILLIAN DE ARAÚJO e ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, realizavam o tráfico de drogas na localidade.

Registre-se que, uma vez submetidos à perícia, os materiais resultaram POSITIVO para a presença de COCAIÍNA e MACONHA (fls. 55/56-IP).

Em arremate, ao se alinhar a quantidade de drogas aprendidas, o local onde foram encontradas, além dos demais objetos apreendidos, há informações suficientes para se concluir que os denunciados estavam associados, de maneira estável e permanente, para o tráfico de drogas, recaindo sobre ambos a tarefa de distribuição do material proscrito aos consumidores, além da preparação para a venda.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra YURI WILLIAN DE ARAUJO e ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS pela prática das condutas capituladas nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006
”.

Na sentença condenatória, Ana Paula de Oliveira dos Santos foi absolvida e
Yuri Willian de Araújo
condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Irresignada, a defesa almeja a revisão da dosimetria da pena, com parcial razão.

O juízo de origem fixou a pena-base, nos seguintes termos:

“
A pena cominada para o delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, é a de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A culpabilidade do denunciado, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta não ultrapassa o normal do delito.

O denunciado não possui maus antecedentes.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração.

As circunstâncias não acarretam aumento de pena.

As consequências, em relação ao crime de tráfico de drogas, embora desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta à delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas, não fogem àquelas inerentes ao próprio tipo penal.

Os motivos, da mesma forma, são inerentes aos tipos penais.

O comportamento da vítima não há como se aferir, pois, esta é a própria sociedade.

Contudo,
a natureza da droga apreendida, dada à diversidade de entorpecentes localizados (pasta base de cocaína e maconha), e o alto poder de dependência química de uma delas (pasta base de cocaína, também conhecida como lixo da cocaína), enseja a elevação da pena base, nos moldes do artigo 42, da Lei n° 11.343/2006
.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, atreladas às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 06 (anos) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas
”.

A pena basilar foi exasperada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão pela natureza da droga apreendida (pasta base de cocaína). Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a natureza e a quantidade do entorpecente devem ser analisadas conjuntamente,
in verbis
:

“
A natureza da droga apreendida, quando associada a uma quantidade expressiva
, constitui fundamentação idônea para justificar a elevação da pena-base, o que, contudo, não ocorre na hipótese em apreço,
em que apreendidos 18,8g de cocaína. Ilegalidade flagrante reconhecida de ofício
”
[1]
.

“
A apreensão de 46 g (quarenta e seis gramas) de crack e 52 g (cinquenta e dois gramas) de cocaína não justifica o aumento da pena-base
nem o afastamento da minorante do tráfico, porquanto, a despeito de não ser irrelevante, não se mostra exacerbada a ponto de extrapolar os limites já previstos no tipo penal que já prescreve pena mínima em montante elevado
”
[2]
.

In casu
, a apreensão de 5,58g (cinco gramas e cinquenta e oito decigramas) de cocaína e 0,68g (sessenta e oito decigramas) de maconha
[3]
não se presta ao aumento da pena-base, que deve ser reduzida ao mínimo legal, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, a despeito da presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mantenho a pena fixada na fase inicial em respeito ao teor da Súmula n. 231 do STJ.

Quanto à fração da minorante do tráfico, o juízo de origem aplicou o patamar de 1/6 (um sexto), considerando a quantidade e diversidade de entorpecentes,
in verbis
:

“
Indo à terceira fase de fixação da pena, em relação ao crime de tráfico de drogas, não se verifica causa de aumento de pena. Todavia vislumbro a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes.

Assim, considerada a quantidade e diversidade de entorpecente diminuo a pena em 1/6, chegando à pena de 04 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias – multa, sendo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2º, CP), pena que torno definitiva
”.

A quantidade e a natureza da droga são circunstâncias que podem ser consideradas na modulação da causa de diminuição de pena
[4]
; contudo, no caso concreto, o
quantum
apreendido justifica a redutora em seu grau máximo.

Dessa forma, aplico o patamar de 2/3 (dois terços), tornando a reprimenda definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a benesse poderá ser concedida aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44, do Código Penal, como ocorre no presente caso. As penas restritivas de direitos deverão ser definidas pelo juízo da execução.

Ante todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com possibilidade de substituição por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução, mantendo incólumes os demais itens da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 695905 / ES. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª região). DJe: 25/2/2022.

[2]
STJ. Referência ao AgRg no HC n. 700.702/SP. AgRg no REsp 1947327 / SC. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 4/3/2022.

[3]
Id n. 109808648 - Pág. 27/28 - Merece observar que a quantidade de cocaína apontada – 7,02 g de cocaína –, refere-se ao cômputo total da cocaína periciada – 16 trouxinhas –, contudo as respectivas peças do auto de prisão em flagrante não fazem referência à trouxinha de 1,44g e não há nos autos explicação de como ela surge no apontado laudo (Parecer Procuradoria-Geral de Justiça – Id n. 117021497 - Pág. 6).

[4]
Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. STF. HC n. 207.225 AgR. Relator Ministro Edson Fachin. DJe: 10/3/2022.

Alguns julgados, posteriores ao REsp 1.887.511/SP, têm admitido que o redutor máximo de 2/3 não se aplique aos casos nos quais seja expressiva a quantidade da droga apreendida, hipótese que aqui não se apresenta, por tratar-se de 540g de maconha e 33g de crack. STJ. AgRg no REsp 1959836 / SC . Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 15/2/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022